Tribunal: CARF
Processo: 13982.000728/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000728/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.339 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JOVAL INDÚSTRIA DE PORTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita previdenciária de valores
descontados de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, o prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN(Súmula CARF no 106).
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000728/2010-57
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000728/2010-57

Trata-se de ação fiscal desenvolvida no contribuinte acima identificado que
redundou na lavratura do AIOP/DEBCAD no 37.154.425-4 no valor de R$ 47.617,25 (Quarenta
e sete mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos) valor consolidado em
05/07/2010 e constitutivo de contribuições devidas à Seguridade Social, quota devida pelos
segurados empregados a qual competia à empresa o desconto e o recolhimento aos cofres
públicos incidente sobre suas respectivas remunerações.
O Relatório Fiscal se encontra às e-fls. 49/55.
Trata-se da diferença de recolhimentos devidos pelo contribuinte autuado acerca
da contribuição devida pelos segurados empregados verificada pelo confronto daquilo que foi
declarado pelo contribuinte em GFIP e o constante em suas folhas-de-pagamento. Trata-se de
contribuições descontadas dos segurados empregados mas não declaradas nem repassadas aos
cofres públicos.
O contribuinte foi excluído do sistema de tributação favorecido destinado às
microempresas e empresas de pequeno porte conhecido por SIMPLES (tanto o Federal quanto o
Nacional) levada a efeito mediante a edição dos Atos Declaratórios do Executivo no 050 e 051,
de 07 de junho de 2010 e com efeitos retroativos a 01/01/2005 e 01/07/2007, respectivamente. A
exclusão do contribuinte dos sistemas tributários favorecidos foi formalizado no processo
administrativo no 13.982.000484/2010-11 e acompanhou a autuação dos tributos internos
fazendários decorrentes (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
Os valores porventura recolhidos pelo contribuinte em consonância com a
sistemática de apuração e pagamento dos tributos devidos pelas microempresas e empresas de
pequeno porte foram aproveitados pela fiscalização e abatidos da apuração do quanto devido,
consoante demonstrado em planilha específica pela Auditoria Fiscal.
Tendo em vista as alterações havidas no ordenamento jurídico a partir da edição
da MP no 449/2008 – posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009 – observou-se o princípio
da retroatividade benigna ínsito no art. 106, II, ‘c’ do Código Tributário Nacional (CTN), para
constituir o crédito de acordo com a sistemática de apenamento (imputação de multas) que se lhe
mostrou a mais favorável.
A fiscalização considerou caracterizada a ocorrência de conduta dolosa, que teve
por desiderato a redução do pagamento das contribuições devidas, utilizando-se de meios
transversos para poder aderir ao Sistema, especialmente a omissão da maior parte de sua receita,
seguida da não contabilização de toda a sua movimentação bancária, tipificando a conduta de
fraude e ‘sonegação’ descrita no art. 71 da Lei no 4.502/64, o que levou à imputação da multa de
ofício ao agravamento previsto no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 nas competências cabíveis,
bem como a aplicação do art. 173, I quanto ao prazo de apuração decadencial.
O contribuinte apresentou impugnação, às e-fls. 73/79, com base nos seguintes
Tópicos:
-SÍNTESE DO AUTO DE INFRAÇÃO
-PRESCRIÇÃO / DECADÊNCIA
-IMPOSSIBILIDADE
DE
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS
RETROATIVAMENTE NA HIPÓTESE DE MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO -
CANCELAMENTO INTEGRAL DO AUTO DE INFRAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 146
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000728/2010-57

-PEDIDO
Demais fatos e atos do processo
Há nos autos peça denominada ‘recurso’ na qual o contribuinte manifesta sua
inconformidade quanto aos Atos Declaratórios que redundaram na exclusão de ofício dos
regimes tributários do Simples, no qual pleiteia a sua anulação pelas razões ali expostas
(violação à garantia do contraditório e ampla defesa, impossibilidade de retroatividade dos Atos
Declaratórios).
Foi proferido Acórdão no 14-53.809 - 10a Turma da DRJ/RPO, (e-fls. 88/92), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÕES DOS EMPREGADOS. SIMPLES.
A contribuição devida pelos segurados empregados incidem sobre suas
respectivas remunerações e devem ser descontadas e recolhidas pela
empresa que os emprega. Tal contribuição não foi substituída por um
percentual do faturamento, tal qual aquelas das microempresas e
empresas de pequeno porte que aderiram ao Simples.

LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE
OU SIMULAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
O prazo decadencial para o lançamento de ofício do tributo devido
começa a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ele
poderia ter se realizado, uma vez presente a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do acórdão em 07/01/2015, conforme documento às e-fls. 95,
apresenta Recurso Voluntário em 04/02/2015 ,e-fls. 97, que contém as seguinte alegações, em
síntese:
Vem em tempo hábil, através do seu representante legal Sr. Adir Zonta, inscrito
no CPF sob o no 195.926.049-91, apelar a esse conselho, pela impugnação da notificação que
originou esse débito, pelas mesmas razões apresentadas no julgamentos anteriores.
Cabe Registrar que o contribuinte apresentou Recurso Voluntário tempestivo no
processo: 13982.000727/2010-11 (e-fls. 461/469), que contem as seguintes alegações, em
síntese:
I- Sobre a Notificação Fiscal
II- Da Decadência
O lançamento dos créditos previdenciários relativos ao período anterior a julho de
2005, consoante preconiza o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional;
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000728/2010-57

A fiscalização defende a existência de dolo e sonegação na conduta do
contribuinte de supostamente omitir receitas para entrar e permanecer no sistema tributário
favorecido, minorando, assim, a carga tributária devida.
Essa presunção não encontra respaldo probatório. O contribuinte jamais agiu com
ânimo fraudulento ou sonegou as contribuições previdenciárias ou qualquer outra espécie de
tributo. Inexiste prova de fraude e de sonegação.
III-Do Mérito.
É impossível a apuração retroativa de créditos decorrentes da exclusão de ofício
da empresa do SIMPLES, vez que entende ter havido modificação no critério jurídico pela
Administração, já que a empresa vinha procedendo aos recolhimentos nos moldes daquela
sistemática de tributação; tal ato, segundo ele, ofende a segurança jurídica e o ato jurídico
perfeito e o quanto estabelecido pelo art. 146 do CTN, que deduz que tais modificações nos
critérios jurídicos somente operam efeitos futuros (cita doutrina e julgados em apoio).
III-CONCLUSÃO
Ante o Exposto, requer seja recebido o presente recurso voluntário, e lhe seja
dado provimento, declarando-se a decadência do lançamento dos créditos tributários objeto do
presente procedimento fiscal, e, subsidiariamente, a impossibilidade de apuração de créditos
referentes a fatos geradores pretéritos por ter havido modificação de critério jurídico por parte da
administração tributária.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
De início registro que no presente caso os efeitos do ato de exclusão do Simples
foram discutidos no processo administrativo fiscal no 13982.000484/201011. Compulsando os
autos desse processo verifiquei que ele já foi julgado definitivamente no âmbito administrativo e
confirmou que a exclusão efetivou-se no período de 01/01/2005 a 01/07/2007.
Os atos de exclusão do simples devem ser discutidos em processo próprio, onde
houve a exclusão, não cabendo análise neste processo.
Da Decadência.
No presente caso, os fatos geradores ocorreram no período de 01/2005 a 12/2008,
com ciência do contribuinte em 09/07/2010.
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000728/2010-57

Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial e existindo a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, a situação atrai a regra prevista no CTN, art. 173, I, contando-se o termo
inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No Relatório fiscal(fl. 50) consta que este auto de infração decorre da contribuição
previdenciária descontado dos segurados, incidente sobre o montante dos valores pagos ou
creditados aos segurados obrigatórios na categoria empregado não recolhidas e também não
declaradas(ou recolhidas e declaradas a menor) mensal e oportunamente em GFIP. Esse fato
configura em tese o crime de apropriação indébita de contribuições previdenciárias.
Cabe nesse momento transcreve a Súmula CARF no 106.
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2014
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
206-01.689, de 03/12/2008; 206-01.535, de 05/11/2008, 2401-01.304, de 06/07/2010;
2401-01.806, de 16/03/2011; 2401-01.436, de 20/10/2010
Dessa forma a regência do prazo decadencial é pelo Art. 173, I do CTN.
Como a ciência ocorreu em 09/07/2010 não há que se falar em decadência, pois
todo o ano de 2005 poderia ter sido lançado.
Do Mérito.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples pela Secretaria da Receita
Federal, proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito
tributário devido em decorrência da inscrição irregular no programa simplificado de tributação,
independentemente do julgamento da insatisfação contra o ato declaratório de exclusão.
Um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a tributação pelas regras
aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal, sendo que a decisão que
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000728/2010-57

exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de formalizar uma situação que já
ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão, bem como o lançamento de multa por deixa-los de informar em GFIP. A
inteligência em questão encontra respaldo em jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011 Acórdão
no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007 Acórdão no 101-
96.040, de 2/3/2007
Não vislumbro a mudança de critério jurídico, mas de ilícito tributário promovido
pelo Sujeito Passivo. O Recorrente não se encontrava dentro das exigências necessárias para
estar no Simples Federal e Nacional, logo não poderia participar destes regimes tributários, razão
pela qual foi excluído.
Não houve ofensa a segurança jurídica e nem a ato jurídico perfeito, pois houve
apenas o cumprimento da legislação tributária.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, afastar a prejudicial de
decadência, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 109
DF CARF MF
Original